Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-10.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003159-10.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GRAZIELE DA PAIXAO VAZ e outros

Advogado(s)
:
DENISE SOUZA FERRAZ, RAPHAEL ALVES SANTOS, RONALDO SOUZA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por E.R.C. e G.P.V. contra sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Contexto fático:
Apreensão de 92 gramas de cocaína na residência do casal, acondicionada em porções próprias para mercancia, acompanhada de embalagens plásticas, valores em espécie e caderno de anotações com registros de movimentação financeira. Investigação policial demonstrou funcionamento da residência como ponto de venda de drogas, com constante movimentação de usuários.

Pretensões recursais:
A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas suficientes, desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso pessoal), absolvição do crime de associação por inexistência de vínculo estável, aplicação subsidiária da minorante do tráfico privilegiado em favor de E.R.C., fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para caracterizar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte para uso pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) a caracterização de vínculo estável e permanente entre os acusados para fins de configuração da associação criminosa; (iv) a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da materialidade e autoria do crime de tráfico:
A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registrou a apreensão de 92 gramas de cocaína acondicionada em porções próprias para mercancia, além de embalagens plásticas, valores em espécie e caderno de anotações, corroborada pelo Laudo Pericial Definitivo. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos convergentes e seguros dos policiais civis que participaram da investigação, os quais confirmaram a prática do tráfico no imóvel dos acusados e a movimentação típica de comércio ilícito. A jurisprudência do STJ estabelece que o delito se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei 11.343/06, não sendo necessária a presença de ato de venda flagrado.

Da caracterização da associação para o tráfico:
Embora seja necessária a comprovação de vínculo estável e duradouro entre os agentes com divisão de tarefas e finalidade comum, os elementos dos autos revelam que não se trata de mera comunhão de moradia. O relatório de investigação demonstrou que a residência funcionava como ponto de venda, com constante movimentação de usuários, sendo encontrados durante a busca e apreensão, além da cocaína, instrumentos para fracionamento, valores em espécie e caderno de anotações evidenciando organização e divisão de tarefas voltadas à mercancia ilícita.

Da inaplicabilidade do tráfico privilegiado:
O redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando o agente se dedica de maneira estável ao comércio ilícito de drogas. No caso, E.R.C. demonstrava dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente, forma de acondicionamento, presença de dinheiro e instrumentos para fracionamento, e funcionamento da residência como ponto de venda. O reconhecimento concomitante da associação para o tráfico inviabiliza a incidência do benefício, demonstrando vínculo estável com a atividade ilícita.

Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28:
Os critérios do §2º do art. 28 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias pessoais e conduta do agente) conduzem à conclusão de destinação mercantil. A quantidade de 92 gramas de cocaína, acondicionada em porções fracionadas, acompanhada de instrumentos para mercancia e caderno de anotações, somada à movimentação típica de ponto de venda, afasta a tese de uso pessoal.

Do regime e substituição da pena:
A fixação do regime mais rigoroso encontra respaldo nas circunstâncias judiciais negativas, especialmente a expressiva quantidade e natureza deletéria da droga, bem como o contexto de associação criminosa. A substituição da pena privativa por restritivas de direitos não se mostra cabível ante a gravidade concreta do delito e a dedicação habitual ao tráfico evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
"1. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pela apreensão da substância entorpecente em quantidade e acondicionamento incompatíveis com o uso pessoal, acompanhada de instrumentos típicos da mercancia, independentemente da presença de ato de venda flagrado. 2. A associação para o tráfico configura-se quando demonstrado vínculo estável e permanente entre os agentes com divisão de tarefas e organização voltada ao comércio ilícito, não bastando a mera coabitação conjugal. 3. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi estruturado e pela concomitante prática de associação para o tráfico. 4. A desclassificação para o crime de porte para uso pessoal somente é cabível quando a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicarem destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não ocorre quando presentes elementos típicos da mercancia."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 35; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no REsp 2.038.904/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/11/2023; STJ, AgRg no HC 861.645/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 786.905/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº 8003159-10.2023.8.05.0027
, da
Vara Criminal da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
/BA,
em que figuram como Apelantes
G. P. V. e E. R. C.
, condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (em concurso material), ambos da Lei nº 11.343/2006, e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.